Tribunal: TJSP
Processo: 2223171-94.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÚDE DA SENTENCIADA. EXAME CRIMINOLÓGICO E PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado por advogadas em favor de sentenciada que cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, alegando constrangimento ilegal por indeferimento da progressão da

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÚDE DA SENTENCIADA. EXAME CRIMINOLÓGICO E PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado por advogadas em favor de sentenciada que cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, alegando constrangimento ilegal por indeferimento da progressão da paciente ao regime aberto, diante do preenchimento dos requisitos legais e do agravamento de seu estado de saúde.
2. Busca o reconhecimento da ilegalidade da decisão que indeferiu a progressão.
II. Questão em discussão
3. Verificar se há ilegalidade ou desídia por parte da autoridade coatora na condução da execução penal, especialmente quanto à análise dos benefícios que entende ter direito.
III. Razões de decidir
4. Não se verifica constrangimento ilegal ou desídia judicial. A autoridade apontada como coatora adotou providências administrativas e judiciais nos autos do pedido de providências e da execução penal.
5. O habeas corpus não é meio adequado para substituição de medidas administrativas ou para antecipação de benefícios em sede de execução penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. "Não há constrangimento ilegal no indeferimento da progressão de regime por ausência de requisito subjetivo, sendo inadequado o habeas corpus para substituição de medidas administrativas ou antecipação de benefícios em sede de execução penal."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 647; CF, art. 5o, LXV; LEP, arts. 14 e 117, II.